Tribunal: TJSP
Processo: 1001093-46.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27709.
Registro: 2020.0000705919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001093-46.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante R. PEIXOTO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP, é apelado SERGIO ALBERTO
PADILHA BETTIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27709.
VOTO No 27709.
APELAÇÃO No 1001093-46.2019.8.26.0347 MATÃO.
APELANTE: R. PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. -
EPP.
APELADO: SERGIO ALBERTO PADILHA BETTIO
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Justiça gratuita.
Pedido formulado nas razões do recurso. Indeferimento e
determinação de recolhimento do preparo. Decurso do prazo.
NÃO CONHECIMENTO: A apelante não cumpriu a
determinação de recolhimento do preparo recursal, nos termos
do art. 99, § 7o do CPC. Reconhecimento da deserção que se
impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por R. Peixoto Construções e Serviços Ltda. EPP contra a r. sentença de
fls.209/215, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido
formulado na ação de cobrança com pedido de tutela provisória de
urgência de natureza cautelar movida por Sérgio Alberto Padilha Betio
para condenar a ré ao pagamento ao autor da quantia de R$ 33.997,10 e ao
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27709.
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais (fls. 218/224) a ré
R. Peixoto Construções e Serviços Ltda. EPP requereu a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita. Pleiteou o provimento do recurso para
reforma da r. sentença recorrida.
O
autor
apresentou
contrarrazões
(fls.228/235).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido diante da
deserção ocorrida.
A ré interpôs o recurso de apelação com
pedido de justiça gratuita.
Foi determinada a comprovação da alegada
hipossuficiência para a apreciação do pedido de gratuidade da justiça
(fl.241), entretanto, os documentos apresentados não comprovaram estado
de pobreza suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da
justiça (fls. 245/272).
Depois
de
indeferido
o
benefício
e
concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27709.
interpôs embargos de declaração contra a decisão do relator de fls.
286/288, que foram acolhidos sem alteração do resultado da decisão
embargada (fls.299/303).
Ademais, cabe anotar que os embargos de
declaração não têm efeito suspensivo, conforme disposto no art. 1.026 do
CPC: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso”.
Cabe anotar ainda que eventual recurso
especial também não tem efeito suspensivo.
Sendo assim, decorreu o prazo sem que a
apelante tenha comprovado o recolhimento do preparo recursal.
Assim, o recurso não reúne condições para
ser conhecido de acordo com o disposto no art. 99, § 7o do Código de
Processo Civil.
O recurso encontra-se irremediavelmente
comprometido, diante da ausência de recolhimento do respectivo preparo
no prazo concedido.
Impõe-se o reconhecimento de deserção da
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27709.
Neste sentido já se decidiu nesta Egrégia 18a
Câmara de Direito Privado:
“Apelação Indeferimento do benefício da justiça
gratuita ao apelante Determinação para recolhimento
do preparo Desatendimento Deserção configurada
Inteligência do art. 101, §2o, do CPC. Recurso não
conhecido.” (Apelação no 1016450-79.2018.8.26.0451,
Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 20.5.2020,
v.u.).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
É de rigor a observância das normas que
disciplinam o recolhimento das custas e das despesas judiciais de modo a
evitar prejuízo ao Erário, pois os pressupostos de admissibilidade não
podem ser ignorados por segurança às partes e garantia do devido processo
legal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO que se encontra deserto.

ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR